Tribunal: TJSP
Processo: 1005071-35.2014.8.26.0079
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal (tema

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal (tema 723). Ilegitimidade ativa do poupador. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1005071-35.2014.8.26.0079/50001,
da
Comarca
de
Botucatu, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado JORGE ANTONIO JACOB (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do agravo interno e, nesta, negaram
provimento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005071-35.2014.8.26.0079/50001 - Voto no 31.325
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1005071-35.2014.8.26.0079/50001
COMARCA: BOTUCATU (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JORGE ANTONIO JACOB
VOTO No 31.325
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF
(AÇÃO
COLETIVA
No
1998.01.1.016798-9).
Foro
competente. Reconhecimento ao beneficiário do
direito de ajuizar o cumprimento individual da
sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no
Distrito Federal (tema 723). Ilegitimidade ativa
do
poupador.
Ausência
de
questionamento
no
recurso especial. Inviabilidade de apreciação
neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.391.198/RS, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega: (a) incompetência do
foro do domicílio do poupador para o trâmite do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005071-35.2014.8.26.0079/50001 - Voto no 31.325
3
cumprimento individual da sentença coletiva; (b)
ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC;
e (c) necessidade de suspensão do recurso até o
julgamento final do REsp no 1.438.263/SP e pelo E.
Supremo Tribunal Federal dos Recursos Extraordinários
nos 573.232/SC e 885.658/SP.
Houve apresentação de contraminuta às
fls.
545/550
dos
autos
principais,
pugnando
o
recorrido pelo desprovimento do agravo interno e
fixação de multa e de honorários advocatícios para
esta fase.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005071-35.2014.8.26.0079/50001 - Voto no 31.325
4
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 1.391.198/RS sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que os
poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa

também
por
força
da
coisa
julgada
,
independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, para o ajuizamento do
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, pelo Juiz
da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária
de
Brasília/DF
(tema
724),
reconhecendo-se
ao
beneficiário o direito de ajuizá-lo no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal (tema 723). Confira-
se a fls. 519/521.
Neste
contexto,
a
r.
decisão
monocrática (fls. 273/292), confirmada pelo V. Acórdão
de fls. 456/460, está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela competência do
D. Juízo de Primeira Instância.
Descabida a pretensão de suspensão do
presente agravo interno em razão da afetação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005071-35.2014.8.26.0079/50001 - Voto no 31.325
5
Recursos Especiais nos 1.361.872/SP, 1.362.022/SP e
1.438.263/SP ao regime dos recursos repetitivos no
tema 948, uma vez que no tema 724 houve a análise da
legitimidade ativa de forma específica para a sentença
coletiva em questão.
Em relação à aplicação do decidido nos
Recursos Extraordinários nos 573.232/SC e 885.658/SP, é
inviável a revisão da decisão nesta Câmara Especial de
Presidentes em agravo interno em recurso especial, a
teor do art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, incluído pelo Assento Regimental no 565/2017,
e do art. 1.042 do CPC.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
A matéria referente à ilegitimidade
ativa do poupador não foi arguida no recurso especial,
de modo que coberta pela preclusão e, em consequência,
não é cognoscível neste agravo interno.
De
resto,
não
cabe
majoração
de
honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil quando o recurso é interposto
contra decisão monocrática sem prévia fixação de verba
honorária, submetida, no mais, à apreciação de órgão
colegiado do mesmo grau de jurisdição.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. HIPÓTESE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005071-35.2014.8.26.0079/50001 - Voto no 31.325
6
DE CABIMENTO. OMISSÃO DO RELATOR. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO
CONFIGURADA
NO
PARTICULAR. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 3. Em regra, não
cabe a majoração de honorários advocatícios, com
fulcro no art. 85, § 11, do CPC/15, em Agravo
Interno.” (EAREsp no 788.432/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Segunda Seção, DJe de 15.10.2018).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLRAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS
QUANTO
AOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. (...) 4. Dito de outro modo, como se
trata (o Agravo Interno) de recurso que apenas
prorroga, no mesmo grau de jurisdição, a discussão
travada no Recurso Especial, o caso concreto não
comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/15.”
(EDcl no AgInt no REsp no 1.586.743/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.12.2016).
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO